Tribunal: TJES
Processo: 5000822-58.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000822-58.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO SIDNEI MENDES e outros
RECORRIDO: LITORAL MOTO CENTER LTDA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO DISPONIBILIZADO. ALEGAM AS PARTES EMBARGANTES QUE A DECISÃO DO ACÓRDÃO FOI OMISSA EM RELAÇÃO À SUA FUNDAMENTAÇÃO
.
ASSISTE RAZÃO A PARTE EMBARGANTE. ERRO SISTÊMICO NA MONTAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO VOTO PARA AS PARTES. ASSIM, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA PARA DISPONIBILIZAR NOVAMENTE O ACÓRDÃO NA ÍNTEGRA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Segue o inteiro teor do voto/acórdão proferido e não disponibilizado no ID 3341556.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

C
oncedo a gratuidade da justiça aos recorrentes, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECEBIMENTO DO VALOR DO CONSÓRCIO MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL, CONFORME CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. REQUEREM OS AUTORES, GENITORES DO FALECIDO, A EMISSÃO DE ALVARÁ PARA QUE SE POSSA LEVANTAR OS VALORES DO CONSÓRCIO DE SEU FILHO FALECIDO. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PORQUANTO OS AUTOS RETRATAM HIPÓTESE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA ABARCADORA DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO, O QUE, COMO CONSEQÜÊNCIA, ATRAI A COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE, PORTANTO ABSOLUTA, DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DESTA COMARCA, POR REFLETIR PLEITO PERTINENTE A INVENTÁRIO E ARROLAMENTO (LC 234/02, ART. 62, I, "A").
RECURSO DOS AUTORES PARA QUE SEJA JULGADO O MÉRITO PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CRÉDITO QUE DEVE SER INVENTARIADO PELOS AUTORES. INCOMPETÊNCIA SUCESSÓRIA DO JUIZADO ESPECIAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI 9099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça aos recorrentes, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECEBIMENTO DO VALOR DO CONSÓRCIO MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL, CONFORME CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. REQUEREM OS AUTORES, GENITORES DO FALECIDO, A EMISSÃO DE ALVARÁ PARA QUE SE POSSA LEVANTAR OS VALORES DO CONSÓRCIO DE SEU FILHO FALECIDO. SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PORQUANTO OS AUTOS RETRATAM HIPÓTESE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA ABARCADORA DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO, O QUE, COMO CONSEQÜÊNCIA, ATRAI A COMPETÊNCIA
RATIONE MATERIAE
, PORTANTO ABSOLUTA, DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DESTA COMARCA, POR REFLETIR PLEITO PERTINENTE A INVENTÁRIO E ARROLAMENTO (LC 234/02, ART. 62, I, "A").
RECURSO DOS AUTORES PARA QUE SEJA JULGADO O MÉRITO PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CRÉDITO QUE DEVE SER INVENTARIADO PELOS AUTORES. INCOMPETÊNCIA SUCESSÓRIA DO JUIZADO ESPECIAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI 9099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8o, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.